Tribunal: TJBA
Processo: 8062276-42.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062276-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SINDICAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por aposentado em razão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa. O Juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação de consumo, por envolver suposta adesão sindical. O Juízo suscitante, por sua vez, entendeu caracterizada relação consumerista, diante da prestação de serviços mediante contraprestação financeira e da incidência da figura do consumidor por equiparação, suscitando o presente conflito negativo de competência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada por aposentado que alega descontos indevidos realizados por entidade sindical em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo válido, configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A entidade ré, embora formalmente constituída como sindicato, oferece serviços, convênios e facilidades mediante contraprestação financeira descontada diretamente do benefício previdenciário dos associados, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. A alegação de inexistência de vínculo associativo e de descontos não autorizados atrai a incidência da teoria do consumidor por equiparação, prevista nos arts. 17 e 29 do CDC, por se tratar de hipótese em que o autor figura como vítima de prática comercial abusiva. A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que ações envolvendo descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários possuem natureza consumerista, competindo às Varas de Relações de Consumo o processamento e julgamento da demanda. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, a competência das Varas de Relações de Consumo possui natureza absoluta, por decorrer da matéria discutida na demanda. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o feito originário. Tese de julgamento: “1. A entidade sindical ou associativa que oferece serviços mediante contraprestação financeira enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no Código de Defesa do Consumidor. 2. A alegação de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem autorização do aposentado caracteriza relação de consumo por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8062276-42.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA